Tribunal: STF
Processo: RE 102071
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-18
Data de publicação: 1984-06-18

Ementa:
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VANTAGEM NÃO INCORPORADA (ADICIONAIS POR
TEMPO DE SERVIÇO). PRESCRIÇÃO DO DIREITO. DECRETO 20.910/32, ART-1.
DISTINÇÃO ENTRE A SIMPLES PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS,
REGULADA PELO ART-3. DO DECRETO 20.910, E A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO
DIREITO, PREVISTA NO ARTIGO 1., QUE ESTA EM CAUSA. JURISPRUDÊNCIA DO
STF CONSUBSTANCIADA EM QUE A PRESCRIÇÃO, PELO PRINCÍPIO DA "ACTIO
NATA", ATINGE O PRÓPRIO DIREITO INSTITUIDO QUANDO NÃO RECLAMADO
"OPPORTUNO TEMPORE". RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.